Tribunal: TJMT
Processo: 1001430-35.2021.8.11.0039
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001430-35.2021.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (RECORRENTE), VITOR LUCIO DE MATOS - CPF: 363.553.278-94 (ADVOGADO), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), LIVIA HELENA GONELA - CPF: 224.497.088-47 (ADVOGADO), BRUNO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 431.876.748-52 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), ALVORADA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - CNPJ: 32.546.353/0001-88 (RECORRIDO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), ELTON LUIZ FERREIRA MOREIRA - CPF: 721.413.521-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001430-35.2021.8.11.0039
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:

PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR
.

Recorrida: ALVORADA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA representada pelo seu proprietário
ELTON LUIZ FERREIRA MOREIRA
.

Data do Julgamento Virtual:
28 a 30/04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE RECEBIMENTO ASSINADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois as notas fiscais foram emitidas indicando que a recorrente é a destinatária dos itens mencionados na descrição de cada nota, bem como é a responsável pelo pagamento. Ademais, a recorrente era a única gestora do Hospital São Luiz de Cáceres e, por consequência, assumiu todas as obrigações, incluindo, a aquisição de todo o material necessário para execução e manutenção do serviço de saúde.

2.

Trata-se de ação de cobrança na qual a recorrida objetiva receber o valor de
R$ 30.130,81 (trinta mil e cento e trinta reais e oitenta e um centavos), referente ao fornecimento de legumes, verduras e frutas
.

3.

A nota fiscal acompanhada de comprovante de entrega assinado constitui prova suficiente da existência da dívida, cabendo ao devedor o ônus de comprovar o pagamento ou desconstituir a prova documental.

4.

A impugnação genérica da autenticidade dos documentos apresentados pelo credor não é suficiente para afastar a presunção de veracidade, sendo necessária a apresentação de provas concretas pelo devedor.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Jheniffer Salete da Costa Cruz em face de Banco RCI Brasil S/A, na qual a parte recorrente alega ter sido indevidamente submetida à cobrança de valores contratuais já adimplidos, culminando em ajuizamento de ação de busca e apreensão sem justo motivo, o que teria lhe causado abalo psicológico e constrangimento.

2. Sentença de improcedência.

3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “A controvérsia central reside na apuração da legitimidade da cobrança e da ação de busca e apreensão, bem como na ocorrência de eventual dano moral indenizável.Conforme documentos juntados pelo réu, a parcela de abril, com vencimento em 14/04/2025 (parcela nº 16), não foi paga tempestivamente, tendo sido adimplida somente em 12/06/2025, ou seja, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, que ocorreu em data anterior.A autora não juntou, aos autos, comprovante de pagamento anterior à data da propositura da referida ação judicial. O documento de pagamento apresentado comprova a quitação de parcela em 12/06/2025, não afastando, portanto, a mora contratual prévia.A mora da parte autora, diante da ausência de comprovação de pagamento no prazo, é evidente. O simples fato de o boleto não ter sido localizado por familiar não tem o condão de afastar a inadimplência, especialmente quando não comprovado que a falha decorreu de defeito no sistema da instituição.Ainda que o banco tenha, posteriormente, desistido da ação de busca e apreensão, tal fato não indica ilicitude, pois a parte autora efetivamente estava em mora, razão pela qual a ação foi proposta com base em fato jurídico existente.Dano moral in re ipsa exige a demonstração de ato ilícito o que, no caso, não se verificou. Não houve inscrição indevida em cadastros restritivos, tampouco apreensão do veículo. Houve apenas a movimentação jurídica legítima da parte credora para reaver o bem alienado fiduciariamente.Portanto, não se verifica conduta antijurídica apta a ensejar o dever de indenizar. Os aborrecimentos enfrentados pela parte autora não superam os dissabores cotidianos decorrentes de relações contratuais bancárias, não sendo passíveis de compensação pecuniária.Assim, inexistindo prova robusta de abalo concreto à imagem, honra, reputação ou à liberdade econômica do autor, inexiste também fundamento jurídico que justifique a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.Ante o exposto, o Estado-juiz resolve o mérito nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil conjugado com o artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, por julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95..(...)”

4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar os danos sofridos e que estava adimplente, o que não ocorreu.

5.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.”
(N.U 1065482-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026).

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026